Tribunal: TJDFT
Processo: 0740279-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. INUTILIDADE E INEFICIÊNCIA DA MEDIDA.

1. A pesquisa na base de dados no INSS através da cooperação judicial não constitui medida eficiente e útil para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, possibilitar a futura e eventual constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito.

2. A ferramenta em questão não entrega o resultado esperado pelo credor, não se prestando para a consulta da existência (ou não) de vínculo empregatício, mas apenas e tão somente servindo como banco de dados estatístico, com escopo diverso.

3. As informações ali constantes podem ser acessadas diretamente pelo interessado, sem necessidade de prévia decisão judicial.

4. Recurso não provido.